Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Resistência. Lesão corporal. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos policiais coerentes e convergentes. Reação violenta à abordagem policial. Dolo comprovado. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que imputou ao réu a prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), resistência (art. 329, caput, do CP) e lesão corporal (art. 129, § 12, do CP).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) se a conduta do réu se amolda ao crime de tráfico de drogas ou ao de uso pessoal; (ii) se houve dolo na prática dos crimes de resistência e de lesão corporal qualificada contra policial militar; e, (iii) se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada.
III. Razões de decidir.
3. A posse de entorpecentes em quantidade e em variedade significativas, associada às circunstâncias indicativas de comercialização ilícita, justifica a condenação por tráfico de drogas, ainda que não ocorra flagrante de venda ou de apreensão de apetrechos típicos.
4. O dolo nos crimes de resistência e de lesão corporal contra policial militar se caracteriza pela conduta deliberada de usar veículo para lançá-lo em movimento contra o agente e impedir abordagem.
5. A reincidência e os maus antecedentes impedem a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, bem como a fixação de regime prisional mais brando ou a concessão de benefícios penais.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 28 e 33, caput; CP, arts. 129, § 12, 329, caput, 44, 59, 77 e 33, §§ 2o e 3o; CPP, art. 387, § 2o; LC 64/90, arts. 1o, I, “e”, e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2001485, 0737552-46.2024.8.07.0001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 22/05/2025, DJe 13/06/2025; e, TJDFT, Acórdão 1667843, 0707855-48.2022.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23/02/2023, DJe 09/03/2023.